Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS TELEFÔNICOS. MENSAGENS ANÔNIMAS. INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedentes o pedido de informações dos dados cadastrais do titular da linha telefônica móvel, e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O simples pedido de informações de dados cadastrais de titular de número de telefone formulado em desfavor de empresa de telefonia, quando existente indício de ilícito, não viola o sigilo das comunicações. Segundo a jurisprudência dos nossos Tribunais, o bem protegido pela Constituição Federal, no art. 5o, X, é o sigilo das comunicações e não a obtenção dos dados do titular de linha telefônica.
3. Apelação conhecida e provida.